Tribunal: TJDFT
Processo: 0723522-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723522-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS FREIRE SAMPAIO GOUVEIA AGRAVADO: ADRIANA RIGON WESKA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCAS FREIRE SAMPAIO GOUVEIA, contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança (processo no 0719661-12.2024.8.07.0001), impetrado contra ato da Diretora-Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa e Extensão - CEBRASPE, ADRIANA RIGON WESKA. A decisão agravada indeferiu a tutela provisória formulada na inicial, para que a impetrada disponibilize acesso integral a ficha/laudo médico relativo à avaliação médica do impetrante no concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado de Alagoas, contendo a exposição dos motivos que ensejaram a classificação do Impetrante como “INAPTO” para o exercício da função pública, bem como a qualificação dos médicos responsáveis pela referida avaliação, nos seguintes termos (ID 131068421): “Petição de emenda, id. 19759835. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LUCAS FREIRE SAMPAIO GOUVEIA em face de ato, nominado ilegal, da Diretora-Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa e Extensão – CEBRASPE. Destaco a exposição: “O autor candidatou-se a uma vaga no concurso público para provimento no cargo de Delegado de Polícia Civil no Estado de Alagoas, em que foram inicialmente 40 (quarenta) vagas, posteriormente majoradas para o total de 50 (cinquenta) vagas, sendo regido pelo Edital no 01 – DELEGADO PC/AL de 12 de maio de 2022 (anexo). O candidato logrou êxito na prova objetiva, discursiva e Teste de Aptidão Física (TAF), conforme documentação acostada. Contudo, para sua surpresa, foi reprovado na etapa médica do certame, que consistia na apresentação de diversos exames. Em que pese o Autor detenha boa condição física e de saúde, conforme relatórios médicos, a banca médica manteve a reprovação, sob o fundamento de que o acunhamento anterior dos corpos vertebrais de T5 e T6 e redução dos espaços discais torácicos nos níveis de T1 a T7 (condições apresentadas pelo autor) seriam causas incapacitantes para posse no cargo. Notadamente, conforme consta de laudo anexado elaborado por médico ortopedista especialista, o Autor não apresenta as alegadas causas incapacitantes apontadas pela banca Nada obstante, todos os médicos especialistas consultados pelo Autor fizeram o mesmo comentário de que “possivelmente a avaliação dos exames apresentados teria sido realizada por médico sem conhecimento na área de ortopedia”. Além disso, acrescente-se que o Autor possui aprovação em certame público diverso para o mesmo cargo (Delegado de Polícia), tendo sido aprovado em todas as etapas (inclusive médica), após rigoroso exame de médicos especialistas naquele Estado, conforme avaliação anexa. Dessa forma, há razoável possibilidade de que a avaliação médica que ensejou a reprovação do Autor no concurso público para o cargo de Delegado de Polícia em Alagoas tenha sido realizada por profissionais não especializados, ou seja, sem qualificação específica para avaliar a (in)capacidade do Autor para o cargo em virtude da condição apresentada. De fato, o parecer disponibilizado pelo CEBRASPE ao qualificar o Autor como “INAPTO” em nada indica os motivos que levaram a banca médica a classificar a condição física do autor como causa incapacitante, sendo necessário, portanto, o acesso integral à ficha de avaliação, na qual conste a avaliação da junta médica explicitando os motivos que a levaram classificar o autor como “INAPTO”, inclusive com a qualificação dos médicos responsáveis pela referida avaliação. O parecer disponibilizado pela banca examinadora em nada esclarece os motivos que levaram a classificar o Impetrante como “INAPTO”, dado que há que se ter uma necessária correlação entre a condição clínica e a suposta incapacitante que apresenta. Senão vejamos: ... O parecer apresentado, sem a possibilidade do Autor ter conhecimento dos motivos que levaram a banca médica a classifica-lo como “INAPTO”, apresentando apenas a conclusão, torna impossível o exercício do direito de defesa, tornando inviável o questionamento do ato administrativo, violando além do dever de motivação, o próprio direito de acesso à informação Em virtude disso, o Autor apresentou requerimento administrativo junto ao CEBRASPE, a fim de ter acesso ao espelho de avaliação/ficha de avaliação que culminou na sua reprovação, indicando expressamente as causas incapacitantes supostamente apresentadas e a identificação e qualificação dos médicos responsáveis pela avaliação, tendo sido o requerimento indeferido sob argumento de “Não pode, portanto, pretender tratamento diferenciado contra disposição, expressa e pública, nele contida, conforme consta no subitem 19.1 do edital de abertura.” Tamanho o descaso da banca examinadora, que ao requerimento administrativo foi apresentada resposta genérica, respondendo ao Autor como se seu nome fosse “Andressa”, conforme email recebido. Além disso, foi apresentado o Ofício Cebraspe no 001744/2024, no qual a banca examinadora acrescenta que não irá fornecer o laudo médico relativo à avaliação médica porque importaria tratamento diferenciado ao candidato, impossibilitando, portanto, o Autor de ter acesso à informação que diz respeito a ele próprio.” Grafou pedido liminar nos seguintes termos: “c) seja concedido o pedido em caráter liminar para determinar que a Impetrada disponibilize acesso integral a ficha/laudo/espelho médico relativo à avaliação médica do Impetrante no concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado de Alagoas, contendo a exposição dos motivos que ensejaram a classificação do Impetrante como “INAPTO” para o exercício da função pública, bem como a qualificação dos médicos responsáveis pela referida avaliação.” DECIDO. Prescreve o art. 7o, III, da lei do Mandado de Segurança – LMS (Lei no 12.016/2009) que a concessão de medida liminar está condicionada a dois requisitos, quais sejam: fundamento relevante, e o risco de ineficácia de comando sentencial eventualmente concessivo da segurança, em razão do tempo de curso da demanda. Nenhum dos requisitos em destaques encontram-se presentes. Por intermédio desta ação constitucional, o impetrante vindica obter, por medida judicial, a disponibilização de acesso aos documentos inerentes à fase de avaliação médica, pertinente ao concurso para o acesso ao cargo de Delegado de Polícia do Estado de Alagoas, bem como a qualificação dos médicos responsáveis pela referida fase avaliativa. Destaco que o impetrante foi considerado inapto na fase de avaliação dos EXAMES LABORATORIAIS E MÉDICOS. Nesse ponto, o impetrante teve regular acesso à conclusão da fase avaliativa referida, e aos documentos correlatos, que o possibilitaram, inclusive, o manejo de recurso administrativo o qual foi improvido. Os documentos apresentados, id. 197252619 - pág. 1, e seguintes, corroboram a afirmação. Contudo, pretende obter, ainda, a qualificação dos médicos responsáveis pela referida avaliação. Destaco, quanto a tal pedido, as informações apresentadas pela Diretora-Geral do CEBRASPE, a considerar o teor do documento de id. 197252625 - pág. 5, as quais estão amparadas pela requisitos da veracidade, no sentido da vedação da divulgação de informações de terceiros, especificamente quanto aos nomes de terceiros integrantes da banca examinadora. Embora o certame concursal esteja sob a regência de um dos princípios cardeais da Administração Pública, o da publicidade, para o caso, o resguardo da divulgação dos nomes e qualificação daqueles que compõem a junta médica responsável pela avalição de exames laboratoriais, e médicos, dos candidatos, constitui premissa básica determinante da isonomia em relação a todos os candidatos. Acresço fragmento das informações referidas: “Sobre a preservação de informações de terceiros, destaca-se o subitem 20.6.1 do Edital de Abertura, a seguir: “20.6.1. Não serão fornecidos a terceiros informações e documentos pessoais de candidatos, em atenção ao disposto no art. 31 da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011” Diante do exposto, DESACOLHO o pedido liminar. No mais, NOTIFIQUE-SE e INTIME-SE a digna autoridade coatora para ofertar informações, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, da Lei no. 12.016/2009). Findo o prazo assinalado para oferta de informações, ENCAMINHEM-SE os autos com vista ao Ministério Público para oferta de manifestação, a teor do art. 12 da LMS. Intimem-se.”. O agravante pede a concessão de tutela antecipada recursal para assegurar ao agravante a disponibilização imediata da ficha/laudo/espelho de avaliação médica que o considerou inapto para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado de Alagoas, inclusive com a identificação e qualificação dos médicos responsáveis pela avaliação. Subsidiariamente, a concessão parcial da tutela antecipada recursal para a disponibilização da ficha/laudo/espelho de avaliação médica que o considerou inapto para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado de Alagoas, sem a necessária identificação e qualificação dos médicos responsáveis pela avaliação. No mérito, pede a reforma da decisão agravada no sentido de confirmar de que seja disponibilizado imediatamente a ficha/laudo/espelho de avaliação médica que o considerou inapto para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado de Alagoas. Narra que impetrou o mandado de segurança com pedido de liminar visando ter acesso integral a ficha/laudo/espelho médico relativo à avaliação médica que culminou na sua reprovação na etapa de avaliação médica para o cargo de Delegado de polícia Civil do Estado de Alagoas, o qual possui como banca organizadora o Centro Brasileiro de Pesquisa e Extensão – CEBRASPE. Sustenta que, ao ser eliminado do certame, foi disponibilizado para o ora agravante apenas a conclusão da inaptidão, sem que houvesse a exposição dos motivos determinantes que levaram a banca organizadora a classificar o candidato como incapaz. Assevera que apresentou pedido administrativo junto a banca organizadora, com o intuito de ter acesso integral a ficha/laudo/espelho médico, justamente para ter ciência das disposições da avaliação médica que indicaram ser o candidato incapaz para o exercício do cargo (nexo de causalidade entre a condição do agravante e a suposta causa incapacitante apresentada), a fim de que, se for o caso, pudesse questionar a referida eliminação. Para comprovar que há relevante possibilidade de erro da banca organizadora na avaliação de saúde do agravante, justificando o acesso a ficha/laudo/espelho de avaliação médica, foi juntado forte acervo probatório comprovante que o autor é pessoa saudável (laudo de médico ortopedista, ressonância magnética coluna dorsal e lombar, ficha de avaliação médica no concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil no Estado de Roraima que indicou ser o autor capaz para o exercício da função, etc.). Afirma que o Juízo a quo indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de que eventual divulgação ofenderia o princípio da isonomia, em que pese tratar-se de informações que dizem respeito ao próprio Agravante, aparando sua decisão em fundamento da resposta ao pedido administrativo que assevera “não serão fornecidos a TERCEIROS informações e documentos pessoais de candidatos [...]”. Aduz que a questão apresentada é sucinta e diz respeito unicamente ao direito de acesso a informações pessoais do próprio agravante. Veja-se que as bancas organizadoras de concurso público costumeiramente divulgam a ficha de avaliação médica (quando exigida avaliação médica no concurso), a fim de que o candidato tenha plena condições de recorrer de eventual eliminação. Sustenta que, sem qualquer motivo aparente, a apontada autoridade coatora insiste em negar acesso a ficha de avaliação médica do agravante no concurso público em que foi considerado inapto para o mesmo cargo em que já foi julgado apto em concurso diverso. Alega que é necessário ressaltar que se trata de informação própria, não havendo qualquer razoabilidade e proporcionalidade em negar acesso a tais informações. O agravante possui o direito subjetivo de acesso a tais informações, a fim de que possa questionar tal reprovação: A um, porque não basta a banca julgar o candidato inapto, devendo minimamente indicar o nexo causal entre a condição apresentada e a suposta causa incapacitante. A dois, porque a suposta incapacidade deve ser analisada necessariamente por médico especialista na área. Afirma que, em situação assemelhada, a jurisprudência do TJDFT já reconheceu em diversas ocasiões o direito do candidato em concurso público a ter acesso a elementos que digam respeito a ele próprio (gravação de TAF, espelhos de provas, etc.). Alega que se trata de aplicação do princípio “ubi eadem ratio ibi eadem legis”, ou seja, onde existe a mesma razão fundamental deve prevalecer o mesmo direito. A banca examinadora, por meio da apontada autoridade coatora nos autos de origem, nada mais está do que exercendo uma função no interesse da Administração Pública (seleção de pessoal) e, como tal, deve plena obediência aos princípios que regem a atuação estatal, dentre os quais o da publicidade. Afirma que o que se pretende sequer é publicidade ampla, mas apenas referente a informações do próprio Agravante, a fim de que, se for o caso, possa se coibir ato lesivo a direito próprio. A Lei de Acesso à Informação pressupõe a disponibilização da informação como valor fundamental, sendo o sigilo exceção, não estando a presente situação abarcada por qualquer hipótese legal de sigilo. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. A parte recolheu o preparo no ID 60087045 e 60087046. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os autos de origem se referem mandado de segurança impetrado pelo agravante contra ato da Diretora-Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa e Extensão - CEBRASPE, Adriana Rigon Weska, em que pleiteia "acesso integral a ficha/laudo/espelho médico relativo à avaliação médica do Impetrante no concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado de Alagoas, contendo a exposição dos motivos que ensejaram a classificação do Impetrante como “INAPTO” para o exercício da função pública, bem como a qualificação dos médicos responsáveis pela referida avaliação". O agravante foi reprovado na fase de exame médico do concurso para ingresso no cargo de Delegado da Polícia da Polícia Civil do Estado do Alagoas, em que foram inicialmente 40 (quarenta) vagas, posteriormente majoradas para o total de 50 (cinquenta) vagas, sendo regido pelo Edital no 01 – DELEGADO PC/AL de 12 de maio de 2022. O candidato logrou êxito na prova objetiva, discursiva e Teste de Aptidão Física (TAF). No caso dos autos, o pedido do agravante se restringe em determinar para que a banca examinadora disponibilize acesso integral a ficha/laudo médico relativo à avaliação médica, contendo a exposição dos motivos que ensejaram a classificação do Impetrante como “INAPTO” para o exercício da função pública, bem como a qualificação dos médicos responsáveis pela referida avaliação. Nota-se que no documento de ID 60079610, houve resposta à solicitação do impetrante em que a banca examinadora respondeu que “após apuração da Banca Médica Avaliadora, a Junta Médica concluiu que o candidato deve ser considerado INAPTO, uma vez que, o candidato apresentou radiografia de coluna toracolombar com descrição de acunhamento anterior dos corpos vertebrais de T5 e T6 e redução dos espaços discais torácicos nos níveis de Tl a T 7. outrcx médicos dentro da normalidade. De acordo com o subitem 11.15, alínea X.1, letras "b" e "i", X.2, letra e X.3, letras "a", "e" e "g", estas são condições incapacitantes para no cargo. Sendo: a) incompatíveis com o cargo pretendido; b) capazes de gerar atos insegurança que coloquem o candidato e/ou terceiros em risco”. Afirmou que “Destarte, informa-se que este Centro não disponibiliza, para nenhum candidato, o laudo médico relativo à avaliação médica, haja vista que estes documentos são de uso interno do certame e visam proteger informações de terceiros e da banca examinadora, os quais, são sigilosos. Sobre a preservação de informações de terceiros, destaca-se o subitem 20.6.1 do Edital de Abertura, a seguir: “20.6.1. Não serão fornecidos a terceiros informações e documentos pessoais de candidatos, em atenção ao disposto no art. 31 da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011”. Em atenção ao princípio da publicidade, que deve nortear toda a Administração Pública (art. 37, caput, CF/88), não se pode tolher do candidato o direito de acesso integral a ficha/laudo/espelho médico relativo à avaliação médica, de forma a conhecer com clareza os erros apontados e porque foi eliminado do certame. Tal negativa da banca examinadora inviabiliza o próprio direito de recorrer contra a decisão de desclassificação do concurso. Ademais, no caso dos autos, os motivos para a inaptidão para o cargo devem ser claros, já que o agravante acrescenta que possui aprovação em certame público diverso para o mesmo cargo (Delegado de Polícia do Estado de Roraima), tendo sido aprovado em todas as etapas (inclusive médica), após rigoroso exame de médicos especialistas naquele Estado. Com efeito, este Tribunal tem entendimento de que a administração pública não pode considerar o candidato inapto por motivos abstratos e genéricos, devendo a perícia médica explicitar o que impede o candidato de exercer o cargo almejando. Confira-se: “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO MÉDICA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. CRITÉRIOS GENÉRICOS. DECISÃO REFORMADA. 1.A finalidade da inspeção de saúde é verificar a higidez do candidato, de modo a constatar doenças, sinais ou sintomas que o impossibilitem de exercer o cargo pretendido, conforme critérios gerais e específicos. 2. A administração pública não pode considerar o candidato inapto por motivos abstratos e genéricos, devendo a perícia médica explicitar o que impede o candidato de exercer o cargo almejando. 3. A medicina está encontra em constante evolução e, embora a doença de que padece o candidato seja grave, é possível o retardamento da sua progressão, conferindo qualidade de vida e possibilidade de desempenhar as funções do cargo. Não pode o Distrito Federal adotar atitude discriminatória para impedir o acesso ao cargo público com base em mero juízo de probabilidade (diagnóstico da doença). 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (07078993620238070000, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 4/8/2023.) “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. ESPELHO DE CORREÇÃO NÃO DISPONIBILIZADO AO CANDIDATO. PRINCIPIO DA PUBLICIDADE VIOLADO. CORREÇAO DO ATO ADMINISTRATIVO. VALORAÇAO DA NOTA. DESCABIMENTO DE INTERVENÇAO JUDICIAL. MERITO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para apreciar os critérios de correção e atribuição de notas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 2. Dentre os princípios que regem a atuação administrativa na realização dos concursos públicos, o principio da publicidade deve ser observado não apenas na divulgação das notas, mas na disponibilização do espelho de correção da prova, possibilitando ao candidato conhecer os erros apontados, sob pena de inviabilizar o direito de recorrer contra o resultado obtido. 3. Configurada a negativa de acesso ao espelho de correção da prova de redação, concede-se a Segurança para garantir que seja disponibilizado à parte Impetrante, reabrindo-se-lhe o prazo para o recurso administrativo. 4. Segurança parcialmente concedida.” (07184736020198070000, Relator(a): Getúlio De Moraes Oliveira, 1a Câmara Cível, DJE: 22/1/2021.) “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SEDEST. REDAÇÃO. ESPELHO DE CORREÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO AO CANDIDATO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. ART. 37, CAPUT, CF/88. VIABILIZAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER. ART. 55, §2o, LEI DISTRITAL No 4.949/2012. ORDEM CONCEDIDA. 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato administrativo atribuído ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal - SEDEST e ao Diretor Geral do Instituto Brasil de Educação - IBRAE. 1.1. A impetrante informa que participa do concurso público para a SEDEST, executado pelo IBRAE, tendo se candidatado ao cargo de Especialista em Assistência Social - Pedagogia. Narra que não foi aprovada na fase referente à prova discursiva. Afirma que não obteve acesso ao espelho de correção de sua avaliação. Aduz ter entrado em contato com a banca, quando informada que não seria disponibilizado aos candidatos o espelho de correção da redação. Argumenta que foi tolhida do seu direito de acesso aos fundamentos e parâmetros de correção para fielmente apresentar o recurso cabível. Pugna pela declaração de nulidade do ato que lhe negou o acesso ao espelho de correção e, por conseguinte, a reabertura do prazo recursal. 2. Em atenção ao princípio da publicidade, que deve nortear toda a Administração Pública (art. 37, caput, CF/88), não se pode tolher da candidata o direito de acesso ao espelho de correção da prova discursiva, de forma a conhecer com clareza os erros apontados e porque não alcançou a pontuação suficiente para prosseguir no certame. 2.1. Tal negativa da banca examinadora inviabiliza o próprio direito de recorrer contra a decisão de desclassificação do concurso. 2.2. Nos termos da legislação de regência (art. 55, §2o, Lei Distrital no 4.949/12), para viabilizar ao candidato o direito de defesa, deve ser disponibilizado o espelho de correção da redação. 3. Comprovada, na hipótese, a negativa de acesso à informação sem razões de fato ou de direito, impõe-se a concessão da segurança. 4. Ordem concedida.” (07239402020198070000, Relator(a): João Egmont, 2a Câmara Cível, DJE: 21/5/2020.) Assim, em que pesem os fundamentos externados pelo juízo de origem, há elementos para modificação da decisão agravada que indeferiu o pedido formulado pelo agravante. Defiro o pedido liminar para assegurar ao agravante a disponibilização imediata da ficha/laudo/espelho de avaliação médica que o considerou inapto para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado de Alagoas, inclusive com a identificação e qualificação dos médicos responsáveis pela avaliação Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se as partes agravadas (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 10 de junho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator